Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA DE UM CRIME. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DO SUSPEITO PELA VÍTIMA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. MERO EXERCÍCIO DE UM DIREITO DE PROCURAR A PROTEÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora.
2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. Considerando as peculiaridades da hipótese sob julgamento, não se verifica o dever de indenizar por danos morais, uma vez que o simples reconhecimento equivocado de um suspeito de um crime pela vítima ou a notícia de um crime à autoridade policial mediante a lavratura de um boletim de ocorrência não é caracterizada como conduta ilícita apto a ensejar em responsabilidade civil, mas sim mero exercício de um direito de buscar a proteção Estatal, devendo ser demonstrado, assim, a má-fé ou culpa grave.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.